Tribunal: TCU
Processo: 000.889/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 977/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 000.889/2020-2 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Alberto Raiol de Medeiros (CPF XXX.379.191-XX); Conrado Ramos da Silva (CPF XXX.786.757-XX); Expedito Reis (CPF XXX.533.214-XX); Gilson Cassiano de Goes (CPF XXX.626.147-XX); Ileo Nunes (CPF XXX.653.177-XX); Jose Peletier Alves (CPF XXX.824.849-XX); Pedro Brandao Coutinho (CPF XXX.308.064-XX); Ricardo Jose Salgado de Moraes (CPF XXX.774.367-XX); Samuel Leite de Farias (CPF XXX.311.677-XX); Sebastiao Jose Olympio do Rego Barros (CPF XXX.304.007-XX) e Vinicio Ruiz Cardoso da Silva (CPF XXX.072.457-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.